Tribunal: TJSP
Processo: 1015522-85.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Afastamento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões - Mérito – a operação celebrada entre as partes não foi de empréstimo consignado, mas sim de empréstimo comum - Por conseguinte, somente poderiam ser adotadas como parâmetro as taxas médias divulgadas pelo Banco Central

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Afastamento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões - Mérito – a operação celebrada entre as partes não foi de empréstimo consignado, mas sim de empréstimo comum - Por conseguinte, somente poderiam ser adotadas como parâmetro as taxas médias divulgadas pelo Banco Central relativas às operações de crédito pessoal não consignado, tal como procedeu o douto juízo a quo – Pedido de repetição em dobro – Inadmissibilidade - Repetição do indébito que deve ocorrer na forma simples, porquanto ausentes indícios de má-fé – Danos morais não configurados – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade - Pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência – Não acolhimento - A reduzida complexidade da causa, o breve tempo de tramitação e a desnecessidade de instrução probatória são elementos que justificam o arbitramento da verba no patamar mínimo de 10% do valor da causa, em consonância com os parâmetros do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil – Impossibilidade do arbitramento da verba honorária por equidade - Valor da causa (R$ 11.817,28) que não se afigura irrisório – Inteligência do art. 85, §6o-A, do CPC e jurisprudência do C. STJ (Tema Repetitivo no 1.076) – Sentença mantida – Recurso desprovido.